Tribunal: TJDFT
Processo: 0738215-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso da parte autora não foi conhecido, porque deserto, haja vista que não foi anexado aos autos o comprovante de pagamento das custas e do preparo recursal e não houve pedido de gratuidade de justiça.

2. A parte autora fez pedido de reconsideração (ID n. 28190804), anexando aos autos o comprovante de pagamento. O pedido de reconsideração deve ser recebido como embargos.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Ao caso concreto não se aplica o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).

5. Em que pese a parte autora ter pago integralmente as custas e o preparo à época da interposição do recurso, não anexou o comprovante aos autos quando da interposição, de fato, do recurso inominado. Portanto, o autor não comprovou tempestivamente o recolhimento, ocorrendo a preclusão temporal para a comprovação, conforme Enunciado n. 80 do Fonaje e art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995. Isso posto, o recurso é deserto.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.